Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708208-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZABETH REGINA FELIX, LUZENI FERREIRA DA SILVA, GRACIJANNE MENDONCA DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Elizabeth Regina Félix e Outros (proc. no 0710966-52.2023.8.07.0018), rejeitou a impugnação oposta pelo executado (ID no 180719119, págs. 1-12). 2. Nas razões de ID no 56416603, o agravante, em suma, defende a necessidade prévia de liquidação do título judicial, cuja controvérsia está sendo objeto de deliberação pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema Repetitivo no 1169). Logo, sustenta que a demanda originária deve ser suspensa até o julgamento do tema pelo STJ. 3. Quanto ao valor, afirma que há excesso de execução, pois deveria ser aplicada a Taxa Referencial (TR) na apuração dos cálculos, uma vez que foi o índice estipulado no título judicial e não pode ser modificado por meio do cumprimento de sentença. Também por essa razão o feito originário deve permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo STF no Tema no 1170 de Repercussão Geral. 4. Argumenta que o acórdão referente ao título judicial objeto do cumprimento de sentença individual determinou a aplicação da TR para a correção monetária, pois representa o índice oficial de remuneração básica aplicada às contas poupanças, o que não foi modificado em sede de Ação Rescisória (0730954-84.2021.8.07.0000) proposta pelo Sindicato da categoria. 5. Cita precedentes do STJ que determinaram a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado, cuja modificação dos fatores de correção monetária somente seria possível mediante a rescisão do acórdão, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a demanda originária até o julgamento do Temas no 1169 do STJ e no 1170 do STF ou a reforma da decisão para que sejam acolhidos os termos da impugnação apresentada na origem, reconhecendo o excesso de execução diante da aplicação da TR como índice correto. 7. Sem preparo, diante da isenção legal. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. O Tema no 1.169 dos recursos repetitivos aborda a seguinte tese: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, o título judicial que embasa o cumprimento de sentença permitiu a individualização dos valores exigidos pelo agravado, sendo oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao agravante, que teve plenas condições de apresentar a sua impugnação. Logo, não há adequação da controvérsia ao tema que é objeto do recurso repetitivo supracitado. 12. Já o Tema no 1170 do STF discutia, sob à ótica dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 13. No referido Tema foi fixada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 14. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 15. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 16. A decisão recorrida destacou que o índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos deve observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no referido julgamento. Essa determinação também está em consonância com o entendimento do STJ: AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/3/2021. 17. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1413103, 07007537520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Os agravados indicaram R$ 19.026,06, R$ 19.026,06 e R$ 19.076,38, respectivamente, como sendo o valor total a ser pago pelo Distrito Federal, conforme se verifica na “memória de cálculo” de ID no 172927054, págs. 3-4 dos autos originários, impugnada pelo agravante (ID no 177031162). 19. O Distrito Federal apresentou outros cálculos, que apontaram diferença, a maior, de R$ 25.199,21, decorrente da incidência do IPCA-E ao invés da TR (ID no 177031163). Os argumentos foram refutados na réplica de ID no 179850543. 20. Sobreveio a decisão recorrida, a qual rejeitou a impugnação do agravante, afastando a prejudicial de prescrição e a necessidade de suspensão da demanda em razão dos Temas no 1169 do STJ e no 1170 do STF. 21. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 22. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 23. O mérito do RE no 870.947-SE (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 desde a sua edição. 24. Embora o acórdão integrativo da 4a Turma Cível, objeto do cumprimento de sentença tenha sido prolatado em 22/2/2017 (ID no 172927060, pág. 25), transitou em julgado somente em 11/3/2020 (ID 172927060 - pág. 66), após a finalização do julgamento pelo STF do referido tema. 25. O cumprimento individual da sentença coletiva (liquidação de sentença) foi proposto em 22/9/2023. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 26. Como consequência, os parâmetros para a elaboração dos cálculos foram observados pelo exequente/agravado, o que ensejou a sua homologação na decisão recorrida, uma vez que estão em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos e encontram guarida na jurisprudência que se manifesta sobre a matéria (Tema no 1170 do STF). 27.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 28. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 29. Intimem-se se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 30. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO